Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701325-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, feito pela parte autora RODRIGO DE CARVALHO RIBEIRO em sede de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial , determinando sua intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Em suas razões, a parte autora, ora recorrente, alega a possiblidade de produção de prova técnica no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Publica, especialmente sobre o LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho), para fins de concessão de adicional de insalubridade, devendo a decisão ser reformada. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão interlocutória atacada; subsidiariamente, ainda em sede de tutela cautelar, pugnou pelo sobrestamento da marcha processual do processo no 0732786-07.2021.8.07.0016, até julgamento final deste agravo. No mérito, requer a reforma da decisão para produção da prova técnica. É o breve relatório. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange ao primeiro requisito legal, convém salientar que a cognição, nesta fase inicial do processo, ocorre de forma não exauriente, a partir de uma análise perfunctória do grau de confirmação do pedido. Deste modo, sendo plausível o direito alegado pela parte recorrente, abre-se a possibilidade à concessão, em caráter provisório, da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta demonstrada ante a existência de julgados das turmas recursais deste Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de produção da prova técnica requerida (LTCAT) em sede de juizados especiais da fazenda pública, conforme seguintes arestos: (Acórdão 1362112, 00310374020148070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1359626, 07330575020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306562, 07282733020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo de dano resta consubstanciado pelo fato de que o juiz a quo ao indeferir a produção da prova requerida, determinou a intimação do recorrente para que se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, indicando a possibilidade de extinção do feito, sem a realização da prova técnica solicitada. Assim, a tutela provisória fundamentada na urgência, tendo em vista o risco da extinção do processo originário, sem análise, por esta turma recursal, da possibilidade da produção da prova técnica requerida é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro o pedido de cautelar formulado pelo recorrente para que o processo no 0732786-07.2021.8.07.0016 seja sobrestado até decisão final do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Ao recorrido para contrarrazões, caso queira. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora